Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-05.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019924-05.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (RECORRIDO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ:14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ART. 1.031 RICMS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária referente ao Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1019924-05.2022.8.11.0041 em tramite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por
MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora reconheça a tempestividade do recurso voluntário protocolado sob o n. 51037624/2022, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário oriundo do NAI n. 96700000572020110, até decisão final do recurso administrativo, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id: 204249317).

Sem recursos voluntários.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença (Id: 211995188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de remessa necessária referente ao Mandado de Segurança impetrado por
MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Constata-se nos autos que foi lavrada Notificação de Auto Infração (NAI) 967

00000572020110, a qual constituiu o crédito tributário no valor de R$ 787.021,62 (setecentos e oitenta e sete mil e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) em 23/04/2020, relativo a supostas diferenças tributárias do período fiscalizado entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

Afirma que protocolizou no prazo legal a impugnação ao lançamento tributário (Id: 204249294), que foi recebida sem efeitos suspensivos (Id: 204249292).

Assevera que posteriormente, o Fiscal de Tributos Fábio Vinicius Ferreira indeferiu a impugnação apresentada pela impetrante constituindo crédito tributário no valor de R$ 1.256.944,67 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Alega que somente foi intimada da decisão em 18/04/2022, por meio da decisão nº 97069/1719/96/2022, conferindo-lhe na forma do art. 1.031, §§ 1º, I e 2º, III do RICMS o prazo de 30 (trinta) dias úteis para o protocolo do recurso voluntário, com manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento pela instância recursal administrativa.

Declara que o dia 21 abril 2022 foi feriado, e, que o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis para o protocolo do recurso voluntário se encerraria somente em 31 de maio de 2022, todavia, a impetrante formalizou o seu protocolo em 26 de maio de 2022 às 18h44, sob o nº 51037624/2022.

Aponta que a autoridade coatora não recebeu o recurso, considerando-o intempestivo.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora reconheça a tempestividade do recurso voluntário protocolado sob o n° 51037624/2022, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário oriundo do NAI n. 96700000572020110, até decisão final do recurso administrativo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário frisar que a parte impetrante foi notificada em 18 de abril 2022, passando a fluir o prazo de 30 (trinta) dias úteis descrito no art. 1.031 do RICMS/MT, o qual se findaria em 01 de junho de 2022, considerando o feriado do dia 21 de junho de 2022 e o ponto facultativo do dia 22 de abril de 2022, conforme Portaria TJMT/PRES n. 1121 DE 25 de novembro de 2021, vejamos:

“Art. 1031 - Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (Redação dada pelo Decreto nº 580/2020)”

Desse modo, tendo em vista que a parte impetrante protocolou o recurso voluntário na data de 26 de maio 2022, não há que se falar de intempestividade.

No que se refere à suspensão da exigibilidade, sabe-se que, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, elencas as hipóteses que permitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Diante do dispositivo acima transcrito, verifica-se que o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses em que houver reclamação ou recurso referente ao tributo
.

Assim, havendo a interposição do recurso como no caso dos autos, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN" (STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015)
. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011. II. Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1520098 PE 2015/0052358-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015) (destaquei)

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS – QUITAÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CRÉDITO CONTENCIOSO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024867-31.2023.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)(destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INCISO III, DO CTN – RECURSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, devendo, para tanto, ser observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial
2. Constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança. Decisão reformada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014284-13.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)(destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 204249317),
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024